Tribunal: STF
Processo: ARE 1511792
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA EM FACE DE ATO QUE ANULOU A PROMOÇÃO DO IMPETRANTE AO CARGO DE SEGUNDO TENENTE A CONTAR DE 2016. MILITAR BENEFICIADO POR DECISÃO LIMINAR QUE LHE PERMITIU O RETORNO À ATIVIDADE. POSTERIOR REVOGAÇÃO DA MEDIDA COM A REFORMA DA SENTENÇA PELA TURMA RECURSAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. DECURSO DE MAIS DE 6 (SEIS) ANOS. EXCEÇÃO AO TEMA 476 DO STF. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA A PROMOÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. No caso, Mandado de Segurança impetrado contra ato tido por ilegal e abusivo atribuído ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará consubstanciado na anulação da promoção do militar, ora impetrante, ao cargo de Segundo Tenente do Corpo de Bombeiros, em razão de posterior revogação da medida liminar que lhe autorizou o retorno à ativa. 2. Para tanto, sustentou que após concessão de medida liminar que lhe garantiu o retorno à ativa, este participou do Curso de Habilitação de Oficiais — CH0/2016, tendo sido publicada sua promoção ao posto de 2° Tenente do Quadro de Oficiais da Administração Bombeiro Militar — QOABM, por antiguidade, a partir de 8 de dezembro de 2016. 3. Contudo, posteriormente, após julgamento do recurso interposto na ação ordinária, a Turma Recursal reformou a sentença de primeiro grau, julgando, por conseguinte, improcedente o pedido inicial. 4. Por tal razão, a autoridade coatora resolveu anular a nomeação do ST QPBM Carlos Rafael de Azevedo, ao posto de 2° TENENTE do Quadro de Oficiais da Administração Bombeiro Militar — QOABM. 5. Daí a impetração do writ, questionando o ato perpetrado pelo impetrado, sob o argumento de que seria aplicável, ao caso, a teoria do fato consumado, em virtude de ter concluído com êxito o CHO/2016, possuído, assim, direito líquido e certo à promoção. 6. De acordo com o que restou firmado no Tema 476, de repercussão geral reconhecida, em regra, não incide a teoria do fato consumado em caso de posse e exercício em cargo público decorrentes de decisão judicial tomada à base de cognição não-exauriente. 7. Não obstante, as particularidades de casos determinados autorizam o distinguishing àquele leading case, como se observa em farta jurisprudência desta Corte de Justiça, do STJ e do STF, que trata de servidor regularmente aprovado em concurso público que fora promovido há considerável tempo por força de liminar posteriormente revogada, aplicando-se, excepcionalmente, a Teoria do Fato Consumado, com o fito de preservar o interesse social referente às situações já produzidas enquanto vigente a determinação liminar, mormente quando o militar preencheu todos os requisitos para a promoção no posto. 8. Em casos que tais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de considerar "aplicável a teoria do fato consumado, quando a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo. Precedentes." (Aglnt no REsp n. 1.776.310/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 1/4/2020). 9. Por tais razões, diante das peculiaridades do caso, tendo em vista que o impetrante concluiu o CHO, tendo sido promovido por antiguidade ao posto de 2º Tenente BM, e diante da inviabilidade de desconstituir a situação fática decorrente do provimento jurisdicional, qual seja a conclusão do aludido curso de formação, que se consolidou com o decurso do tempo, deve ser concedida a segurança. - Segurança concedida.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição da República. 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo negativo de admissibilidade do recurso.



     É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que o artigo 5º, XXXVI da Constituição da República, que a parte recorrente considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. 



    A interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, sob pena de padecer o recurso da imposição jurisprudencial do prequestionamento.



    Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre o eminente Professor Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido, AI 738.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/06/2013; e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/06/2013, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.



    II – Agravo regimental improvido.”



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente